Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO CLONADO. COMPRA VULTOSA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pelo autor indicam que houve falha na prestação do serviço bancário, pois foi realizada compra não autorizada em seu cartão de crédito. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, o banco é parte legítima para figurar no polo passivo.
2. O art. 54-G, caput e inciso III, do Código de Defesa do Consumidor-CDC, incluído pela Lei 14.181.2021, estabelece ser prática abusiva a conduta do fornecedor de “impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos.”
3. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
4. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Precedentes.
5. Monitorar a utilização fraudulenta de cartão de crédito é tarefa inerente à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabia ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram.
6. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da compra efetivada. Não há que se falar em culpa exclusiva do autor ou de terceiro. O consumidor é vulnerável em face da instituição financeira, a quem cabe o dever de garantir a segurança nas transações bancárias, a partir da adoção de mecanismos de segurança, como a prévia confirmação de compras vultosas e monitoração de compras que divergem do perfil do consumidor.
7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento de frustração e angústia com toda a situação vivida pelo autor. A cobrança de dívida fraudulenta ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana.
8. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória no importe de R$ 5.000,00 é razoável e adequada.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.